Tribunal: TJDFT
Processo: 0712735-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712735-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO EDUARDO SILVEIRA APELADO: CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de adiamento de julgamento (ID Num. 62964904 - Pág. 2), tendo em vista que o processo já fora retirado de pauta anteriormente, cabendo acrescentar que a parte postulante é representada por um escritório de advocacia, que conta com a atuação de diversos causídicos. Mantem-se o processo pautado para o julgamento na 20a Sessão Ordinária (ID Num. 62338818 - Pág. 1) Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator